Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702905-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIZE SCHMALFUSS AGRAVADO: SCHMALFUSS E CIA LTDA RÉU ESPÓLIO DE: IVO SCHMALFUSS REPRESENTANTE LEGAL: RICHARD SCHMALFUSS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de Penhora – Honorários – Pagamento Voluntário - Ausência de Urgência - Indeferimento Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte agravante, para indeferir a ordem de penhora sobre os rendimentos da exequente em razão da pré-existência de penhora no rosto dos autos 5002395-42.2022.8.21.0067, em curso perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São Lourenço do Sul/RS. Segundo o recorrente, a premissa da decisão é equivocada, pois processo em tema foi extinto em razão de acordo firmado entre as partes. O agravante narra que, atualmente, o devedor faz pagamentos mensais e voluntários para remunerar os serviços prestados. No entanto, defende ser necessária uma ordem judicial capaz de conferir certeza às transferências de valores. Diante do risco de que outra ordem judicial sobre o faturamento impeça os pagamentos mensais realizados, pede a concessão da tutela antecipada. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em análise sumária. Com efeito, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto à concessão da antecipação de tutela pleiteada. Isso porque o agravado, atualmente, realiza pagamentos voluntários e mensais, sem que exista qualquer indício de suspensão das transferências ou de ocultação de patrimônio. Demais, o risco de uma ordem de penhora a ser deferida em um outro processo configura mera abstração. Não há atual e efetivo risco de que tal medida seja deferida. Por fim, anoto que o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria, não havendo urgência no deferimento da tutela pleiteada. Assim, não vislumbro razões para concessão da antecipação de tutela. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispenso as informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator